Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026625-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), RONIS PEREIRA GOMES 03242091183 - CNPJ: 22.198.724/0001-24 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – CUSTO ZERO – AFRONTA AO ART. 4º, § 3º, DA LC N. 123/2006 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 179 da Constituição Federal,
deve ser assegurado tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em leis, promovendo o seu desenvolvimento por meio da simplificação da complexidade das suas obrigações administrativas, fiscais, previdenciárias e creditícias ou mesmo pela eliminação ou redução dessas por meio da lei.

2. Conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o
disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.” (STJ, REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020).

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002484-64.2023.8.11.0007 promovida contra
RONIS PEREIRA GOMES
, reconheceu a ilegalidade da cobrança da “Taxa de Localização e Funcionamento” lançada na CDA nº 428/2023, pelo fato de que, nesse período, a parte executada estava enquadrada como Micro Empreendedor Individual - MEI
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A
parte agravante sustenta que, de acordo com a Constituição Federal, os munícipios possuem competência e autonomia para instituir e cobrar taxa de alvará de licença de localização e/ou funcionamento.

Argumenta que “
o disposto no artigo 4º, §3º da Lei Complementar 123/2006 deverá ser interpretada de forma integrativa com todo o texto de lei, de modo a não conflitar com a Constituição Federal e nem consigo mesma, ou seja, de modo a não conferir isenções de tributos dos outros entes da federação
”.

Aponta que a isenção concedida pela Lei Complementar n. 123/2006 somente pode abranger as taxas instituída pela União.

Salienta também que “
conforme previsão contida no artigo 134, §4º do Código Tributário Municipal, o
Micro Empreendedor
Individual – MEI faz jus à isenção da Taxa de Localização e Funcionamento no primeiro ano de exercício, e terá 50% (cinquenta por cento) de desconto a partir do segundo ano
”, com o objetivo de incentivar a abertura e funcionamento do âmbito municipal do microempreendedor individual.

Defende que
a lei federal apontada em nenhum momento fala em isenção permanente.

Alega que “
ao mesmo tempo em que a LC 123/2006 previu as isenções já mencionadas nos tópicos anteriores (artigo 4º, §§ 3º e 3º-A), a Constituição Federal, em seu artigo 151, inciso III, impede que a União conceda isenção de tributos de competência dos Estados e dos Municípios, inclusive das taxas
” e que, em decorrência disso, não há outra conclusão a não ser a inconstitucionalidade material dos parágrafos 3º e 3º-A do artigo 4º da LC n. 123/2006.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 4º da Lei Complementar n. 123/2006, por conseguinte,
anular a decisão e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões pela parte
agravada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002484-64.2023.8.11.0007 promovida contra
RONIS PEREIRA GOMES
, reconheceu a ilegalidade da cobrança da “Taxa de Localização e Funcionamento” lançada na CDA nº 428/2023, pelo fato de que, nesse período, a parte executada estava enquadrada como Micro Empreendedor Individual - MEI
.

Em síntese, i
nfere-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que “
tal cobrança é ilegal, diante do tratamento jurídico dado ao microempreendedor individual em âmbito federal
”.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade ou não da cobrança de Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento em face da empresa executada, tendo em vista o seu registro como “Microempreendedor Individual (MEI)”.

É cediço que o artigo 179 da Constituição Federal edificou que os entes federativos deverão assegurar às microempresas e às empresas de pequeno porte um tratamento jurídico diferenciado, para promover a simplificação e a redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Vejamos:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.

A fim de regulamentar a previsão constitucional, foi criada a Lei Complementar nº 123/2006, que estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como instituiu o Simples Nacional.

Entre as simplificações conferidas aos pequenos empreendedores, conforme descrito no § 3º do artigo 4º da referida lei complementar, o Microempreendedor Individual (MEI) está isento de todos os custos associados à abertura, manutenção e encerramento de seu negócio. Isso inclui taxas de registro, licenças, alvarás e outros encargos governamentais ou sindicais
,
in
verbis
:

“
Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos
, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro,
ao funcionamento, ao alvará, à licença
, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens
relativos ao Microempreendedor Individual
, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
. (
Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)”
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI, em observância e regulação do artigo 179 da Constituição Federal, de modo que se revelam ilegais as taxas oriundas do poder de polícia estabelecidas pelo Fisco municipal no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.”

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3.
Recurso especial provido.”

(STJ,
REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020).

[sem destaque no original].

Em mesmo norte é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE
– AFRONTA AO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”

(TJMT, N.U 1002947-74.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto
Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024
)
[
sem destaque no original].

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4º, § 3º, DA LC N.º 123/2006
(REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) - TAXAS ORIUNDAS DO PODER DE POLÍCIA - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Federal nº 147/2014 alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/2006) e, visando o fomento do acesso ao mercado pelo microempreendedor individual, ampliou as hipóteses de desoneração dos custos ao MEI.

O Superior Tribunal de Justiça definiu incidente a alíquota zero ao microempreendedor individual para taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo, dentre as quais a Taxa de Fiscalização e Localização de Funcionamento - TFLF e a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS
.”

(TJMT, N.U 1025046-88.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024).

[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, tenho que a Lei Complementar Federal n. 123/2006, ao conceder a isenção questionada, seguiu apenas a garantia prevista em nossa Carta Magna, em conformidade com a previsão determinada na alínea “d” do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal. Vejamos:

“
Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

d)
definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos
arts
. 155, II, e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239.
(Atual Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)”.
[sem destaque no original].

Assim, ainda que exista norma em sentido diverso no âmbito municipal, essa não pode divergir daquilo que estabelecem as normas de sentido geral que complementam as garantias constitucionais, como é o caso da Lei Complementar Federal n. 123/2006, porquanto a competência dos municípios é apenas para suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, em obediência ao artigo 30, inciso II, da Constituição Federal.

A partir dessas premissas, encontra-se
escorreito o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário discutido no presente recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024